Tribunal: TJDFT
Processo: 0805159-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. SEIS DIAS DE CURSO NA MODALIDADE EAD. DISPONIBILIDADE DO ALUNO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO EQUIVALENTE À AULA PRESENCIAL. CABIMENTO. DISPOSIÇÃO DO ESTUDANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 1.020,52 (hum mil, vinte reais e cinquenta e dois centavos), a ser atualizado exclusivamente pela SELIC, na forma da EC 113/2021, a partir da data que deveria ter sido adimplido, bem como para declarar o período em que a parte autora participou do curso de formação profissional para o cargo de Agente da Polícia da PCDF (27/06/2023 a 25/08/2023) como de efetivo exercício para fins de aposentadoria.”Sustenta o recorrente que o pagamento do auxílio foi realizado nos exatos moldes daqueles previstos no Edital. Aduz que não é cabível o pagamento dos dias compreendidos no período de 19 a 24/08/2023, por não ter havido aulas presenciais e, consequentemente, não houve frequência por parte dos alunos, nos termos do art. 12, da Lei no 4.878/1965 (lei especial em relação à Lei no 9.624/1998). Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recuso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Inicialmente, importante esclarecer que o controle judicial do ato administrativo não é absoluto, podendo ser analisadas judicialmente apenas questões relativas aos requisitos legais de validade, além da observância aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. A principal controversa da ação se restringe quanto aos seis dias de curso de formação que foram realizados por EAD. a Lei 9.624/98. O referido diploma legal estabelece, expressamente, em seu art. 14, o auxílio financeiro no percentual de 50% da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo o candidato durante o período do curso de formação. Confira-se: “Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.” (Vide Medida Provisória no 124, de 2003).
V. Em que pese o manual do aluno indicar que o curso seria presencial (ID 70540838), o documento ID 70540839 demonstra que os candidatos foram comunicados quanto a algumas disciplinas que deveriam ser cursadas via "ensino à distância - EAD", dentro do período do CFP. Ademais, não se desconhece que a parte ré dispensou os candidatos das aulas presenciais nos últimos dias do CFP, mas com a ressalva de que a semana não seria livre, eis que aconteceriam atividades complementares obrigatórias, ID 70540836. Todavia, o artigo 14 da Lei no 9.624/98 estabelece o percentual do auxílio financeiro, a ser adimplido "durante o programa de formação", não existindo ressalva quanto a não pagamento em caso de dispensa de aulas presenciais. Portanto, cabível o pagamento do auxílio.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor da condenação, art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.